Tribunal: TJPA
Processo: 0055352-49.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055352-49.2000.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO. COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

Os serviços de limpeza pública e urbanização são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (uti universi). Inconstitucionalidade das taxas. Precedentes do STF.

2.

Espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

3.

É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas citadas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

4.

É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Súmula Vinculante nº 19 do STF.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

O
julgamento foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO JURÍDICO
, ajuizada por
RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignada, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de Apelação (Id. 2738522), sob o argumento de que inexiste a inconstitucionalidade apontada, sendo válida e apta a regra instituída pelo Município de Belém para a constituição e exigibilidade da taxa de limpeza pública/resíduos sólidos para a coleta, remoção e tratamento de lixo ou resíduos provenientes de imóveis.

Alega que a taxa de urbanização encaixa-se perfeitamente aos moldes da legislação imposta e, se coaduna com perfeição ao disposto na CF/88 e no art. 77 do CTN, restando, portanto, presentes os requisitos para a sua exigibilidade.

Sustenta, por último, que a sentença merece reforma no que tange a condenação de honorários advocatícios.

Por fim, requer total provimento ao recurso.

Contrarrazões ofertadas (Id. 2738523).

O Ministério Público não interviu no feito (Id. 2765704).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e, não havendo preliminares, passo a análise recursal.

O cerne da discussão cinge-se à constitucionalidade da cobrança das taxas de limpeza pública e urbanização pelo Município de Belém, instituídas respectivamente pela Lei nº 7.192/81 e Leis nº 7.603/93 e 7.677/93.

Espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: 1) exercício do poder de polícia, ou; 2) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

No mesmo sentido dispõem o art. 77 e ss. do Código Tributário Nacional e o art. 217, II e § 2º da Constituição do Estado do Para.

Destarte, caberá a instituição de taxas para remuneração de serviços públicos de natureza específica ou uti singuli, dotados de divisibilidade e alcance individual. Não poderão ser custeados por taxas os serviços púbicos de natureza uti universi, prestados à toda a coletividade e, portanto, não mensuráveis, indivisíveis e insuscetíveis de aferição individual.

O município de Belém instituiu a taxa de limpeza pública por meio da Lei nº 7.192/81, alterada pela Lei nº 7.243/83 e com base de cálculo estabelecida pela Lei nº 7.561/91, senão vejamos:

Lei Municipal nº 7.192/81

Art. 2º. A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.

§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concessão, no âmbito do seu respectivo território:

a) a coleta, transporte e disposição final do lixo público;

b) a prestação previamente dos serviços de varrição, lavagem e capinação de logradouros públicos, bem como de limpeza de praias, valas, canais, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo;

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação.

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores.

§ 2º O lançamento da Taxa de Limpeza Pública é anual, cobrada mensalmente na forma e prazo de recolhimento previstos em regulamento. (Alterado pela Lei 7.243/83).

Art. 4º A taxa será calculada em função da área do imóvel, aplicando-se coeficientes mensais ao valor da Unidade Fiscal do Município, consoante previsto no anexo desta lei. (Alterado pela Lei 7.243/83).

Lei Municipal nº 7.561/91

Art. 7º. A Taxa de Limpeza Pública (TLP) será calculada pelos coeficientes mensais estabelecidos na Tabela V, anexa a esta Lei, aplicados à UFM em função da área do imóvel.

Já a taxa de urbanização foi instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93) e teve sua cobrança regulamentada pela Lei nº 7677/93.

Lei Municipal nº 7.677/93

Art. 1º A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização da vias públicas.

Art. 3º Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título;

II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Trata-se, portanto, de hipótese de controle difuso de constitucionalidade de lei municipal, o qual verifica-se em um caso concreto e, em regra, possui efeitos inter partes e ex tunc, ou seja, produz efeitos somente entre os litigantes e pretéritos, atingindo a lei desde sua edição, tornando-a nula.

A sentença do juízo de piso, calcada em jurisprudência firmada à época pelo STF e apontando indevida identidade da base de cálculo das taxas e do IPTU, bem como que os serviços de limpeza pública e urbanização são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (uti universi), entendeu pela inconstitucionalidade das taxas e julgou procedente o pleito autoral.

Nesse sentido segue os julgados:

SERVIÇO DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO. UNIVERSALIDADE. COBRANÇA DE TAXA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de taxa vinculada não somente à coleta domiciliar de lixo, mas, também, à limpeza de logradouros publicos, que é serviço de caráter universal e indivisível, é de se reconhecer a inviabilidade de sua cobrança. Precedente: RE 206.777. Embargos de divergência conhecidos e providos. (RE 256588 ED-EDv, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2003, DJ 03-10-2003 PP-00010 EMENT VOL-02126-02 PP-00356)

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO - INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E IPTU PROGRESSIVO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SÚMULA 668 DO STF - OBSERVÂNCIA DO ART. 145, § 2º DA CARTA MAGNA - NÃO RECEPCIONADA A LEI MUNICIPAL 7.243/83 - MANTIDA A SENTENÇA APELADA - DECISÃO UNÂNIME. 1 O fato de a ação ter sido direcionada contra a Prefeitura Municipal, enquanto deveria ser contra o Município, por si só não autoriza a extinção do feito por ilegitimidade passiva, situação que se traduz em mera irregularidade. Exegese que se faz dos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade. 2 Em observância à Súmula 668 do STF, afastou-se a possibilidade de cobrança de IPTU progressivo do referido imóvel, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 3 É inconstitucional a exigência das taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros públicos, porque sua base de cálculo contém elementos que compõem a do Imposto Predial e Territorial Urbano, que são a área do imóvel e a extensão deste no seu limite com o logradouro público (2008.02461726-78, 72.984, Rel. PRESIDENCIA P/ JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-07-31, Publicado em 2008-08-19)

Nesta senda, correta a conclusão do decisum atacado. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas citadas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

Em 2006 o plenário deste Tribunal, à unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública na ADI proposta pelo MPE, modulando os efeitos da declaração a partir da publicação da decisão, que ocorreu em 15/09/2006. Vejamos:

Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal em face da Constituição Estadual. Artigo 7º da lei nº 7.561, de 30 de dezembro de 1991. Taxa de limpeza pública (TLP): 1 - serviço público “uti universi”, inespecífico e indivisível. 2 - Fator da base de cálculo igualmente componente do IPTU. Tributo ilegal e inconstitucional. 1 - Taxa de limpeza pública, como disciplinado no Município de Belém, trata-se de serviço público de caráter geral, inespecífico e indivisível, insuscetível, portanto, de ser referido a determinado contribuinte, o que afronta os artigos 145, II, da Constituição Federal, e 217, II e § 2º, da Constituição do Estado do Para, bem como o art. 79, II e III do CTN. 2 - Por outro lado, a base de cálculo da TLP é o mesmo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), violado a norma do § 2º, do art. 145 da constituição federal e art. 217, § 2º da constituição do Estado do Para, bem como o art. 77 do código tributário nacional, ao tomarem para base de cálculo elemento que o STF tem por fator componente da base de cálculo do IPTU, qual seja, a área de imóvel e a extensão deste no seu limite com o logradouro público. 3 - O efeito da presente declaração de inconstitucionalidade ocorrerá a partir da publicação da presente decisão no diário de justiça. (2006.01333261-77, 63.315, Rel. PRESIDENCIA P/ JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2006-09-06, Publicado em 2006-09-15)

Destaco que a modulação de efeitos somente a partir da publicação da decisão efetivada na declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado acima não atinge a sentença que albergava o autor por meio de declaração de inconstitucionalidade no caso concreto, conforme já exposto.

O Município de Belém editou em 2007 a Lei nº 8.623, modificando a taxa de limpeza pública para taxa de resíduos sólidos.

Em 2009, o STF publicou a súmula vinculante nº 19 consolidando a jurisprudência aplicável ao tema e já utilizada como base da sentença ora atacada: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal (STF, Súmula Vinculante 19). Veja-se, por oportuno, os fundamentos da súmula:

“Com efeito, a Corte entende como específicos e divisíveis os serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral (uti universi) e de forma indivisível, tais como os de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). Decorre daí que as taxas cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos.”

A jurisprudência deste Tribunal permaneceu firmando o posicionamento de inconstitucionalidade das taxas municipais.

REEXAME DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO JUNTO COM IPTU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DA NATUREZA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. (TJPA, 2013.04130340-64, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, 2ª CCI, j. 2013-05-10, p. 2013-05-14) No mesmo sentido: TJPA, 2015.04603257-34, Rel. DIRACY NUNES ALVES, 5ª CCI, j. 2015-11-26, p. 2015-12-03; TJPA, 2013.04103158-33, Rel. ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, 4ª CCI, j. 2013-03-19, p. 2013-03-20.

Compulsando os autos verifico que a sentença ora objurgada aplicou corretamente a condenação a apelada no tocante ao valor de honorários.

A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, não havendo razão para minoração da verba.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Considerando tais parâmetros, entendo ser justo o arbitramento dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de piso.

Diante do exposto
, CONHECO
do recurso interposto para, no merito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença do Juízo de Piso.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020